Tribunal: TJMT
Processo: 1014870-05.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014870-05.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - CPF: 007.344.819-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUCILENE MENDES - CPF: 007.850.039-75 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMIN
ADO.
JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARGUMENTOS IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
PRELIMINAR REJEITADA.
FRACIONAMENTO DA PRETENSÃO DO RECLAMANTE. AJUIZAMENTO DE VÁRIAS DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO CARACTERIZADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
80 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E IMP
ROVIDO.

CONDENAÇÃO.

1.
Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Justiça gratuita mantida.

2. Quando o
recurso

não

impugna

espec
ificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

merece
ser
conhecido

por ofensa a
o
Princípio
da
Dialeticidade
.
A simples
repetição
dos
argumentos

já

utilizados
pela
parte

recorrente
no
juízo

a quo
,
por

si

só
,
não
viola o
princípio

da
dialeticidade
,
desde
q
ue
os

argumentos
da
decisão

recorrida

tenham

sido

corretamente

impugnados
.

3.
Há abuso do direito de ação quando a parte
fraciona
sua pretensão
e ajuíza diversas ações,
entre as mesmas partes,

com o claro objetivo de conseguir um valor indenizatório mais elevado, em descompasso co
m os princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95, art. 2º)
, justificando o indeferimento da inicial.

4.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
A utilização do processo
para atingir obje
tivo ilegal

caracteriza litigância de má-fé.

4.
Recurso

conhecido
e
imp
rovido
.

5.
C
ustas

processuais
e
honorários

advocatícios, estes
fixados
em
15%
do valor da causa, pela parte recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014870-05.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZAD
O ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
LUCILENE MENDES

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

LUCILENE MENDES ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença proferida no ID 176083152.
I
ndeferiu a petição inicial e condenou
a parte reclamante em litigância de má-fé
,
em razão do
reconhecido
abuso do direito de demandar.

A parte
autora interpôs Recurso Inominado (ID176083159). Em síntese, afirmou
que: a)
inexist
e
prevenção, porquanto os processos elenca
dos
na
sentença não se comunicam e tratam de débitos totalmente distintos um do outro
; b)
inexiste má-fé no caso,
pois
buscou de "forma intencional o melhor para o cliente".

R
equereu a reforma da sentença para o regula
r trâmite da ação,
afasta
ndo-se
a condenação em litigância de má-fé.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 176083163.Impugnou a gratuidade da justiça
e sustentou a
inadmissibilidade do recurso
,
ante à inobservância
d
o princípio da dialeticidade.
D
efendeu o acerto da sentença e pleiteou a manutenção desta em todos os seus termos.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º do CPC.

No caso em análise,
o juízo singular analisou e deferiu o pedido
(ID
176083160
). Nas contrarrazões, a parte recorrida impugna
a concessão do benefício, mas resume-se a fazer alegações
genéricas, desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo
e
não ataca
as razões da decisão que deferiu o benefício
.

Assim, milita em favor da parte a presunção de veracidade de suas alegações, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(..) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

Portanto, estando os pressupostos legais presentes, o deferimento da justiça gratuita realizado no ID
176083160
deve ser mantido.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

devidamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

co
mo

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade,
como
a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumento
s fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido.2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não
enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência, no ponto, da Súmu
la 83/STJ.
3. Agravo interno
improvido.
(STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRIN
CÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

vio
lação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

o
u

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
ju
lgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Embora

tenha

ocorrido

repetição
dos
argumentos

já

utilizados

nas

instâncias

inferiores
,
esse

fato
,
por

si

só
,
não
viola o
Princípio
da
Dialeticidade
,
eis
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida, ainda que de forma mínima,
foram

especificamente

impugnados
.

Desse

modo
,
considerando
que no
presente

caso

foi

observada
a
dialeticidade
, o
recurso

merece

ser

conhecido
.
Preliminar rejeitada.

Abuso
do
direito
de
ação
.

O acesso à justiça trata-se de garantia constitucional, que inclui o acesso ao Poder Judiciário, do qual não se pode afastar
a apreciação de lesão ou ameaça a direito
(art. 5º, XXXV, CF).

Nos termos do artigo 187 do Código Civil, há abuso d
e
direito
, quando o titular, “ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

Portanto
,
há
abuso do direito de ação

quando
a parte exerce
esse

direito
excedendo
os limites
decorrentes do
fim econômico ou social,
d
a boa-fé ou
d
os bons costumes.

No presente caso, nota-se que a parte reclamante ajuizou inúmeras
demandas
com o objetivo de declarar a inexist
ência de débito
s
negativado
s
, contra a mesma parte reclamada, todas com a mesma causa de pedir próxima e o mesmo pedido. As ações se diferenciam apenas
quanto à
causa de pedir remota,
consistente
nas faturas de energia elétrica
impugnada
s
, as quais poderiam ter s
ido discutidas normalmente em uma única
rec
l
amação
, sem qualquer prejuízo ao devido processo legal.
Muito pelo contrário, isso atenderia aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, notoriamente a
os da
economia processual e
d
a
celeridade (art. 2º da Lei n. 9.099/95).

Nesta situação, observa-se o abuso do direito de ação,
consistente no
notório o excesso da parte reclamante
, que agiu com má-fé ao ajuizar diversas demandas,

em descompasso com os princípios legais já referidos e
com o
claro objetivo
de conseguir um valor indenizatório mais
elevado.

Nesse
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.

MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS.
ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART.
187,
DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO D
A INICIAL A QUALQUER TEMPO.
POSSIBILIDADE.
RECURSO PREJUDICADO.
(...) 2
. “O
fracionamento
das
ações

como
a do
presente

caso
,
consiste

em
um
verdadeiro

abuso
do
direito
de
demandar
,
na

medida

em
que o
autor

ajuizou

diversas

ações
contra a
mesma

parte e ped ido de declaração de inexigibilidade de débito
,
configurando

conduta
processual
temerária
e
abusiva
, a qual o
Judiciário

não

pode

dar

guarida
.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de
Julgamento
: 24/03/2021, Terceira Câ
mara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 30/03/2021)” (N.U 1013453-85.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
08/08/2023,
Publicado
no DJE 09/08/2023)

APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS - AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. - O
ajuizamento
de
pluralidades
de
ações

constitui

utilização

predatória
do
processo
,
prejudicando
a
celeridade
processual e
causando

prejuízos
a
sociedade
. (TJMG -
Apelação

Cível
1.0000.19.036769-8/002,
Relator(
a):
Des.(
a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
12/02/2020,
publicação
da
súmula

em
13/02/2020)

Portanto,
andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer
o abuso de direito
e

indeferir a inicial,
extin
gui
ndo

o processo
,
sem resolução de mérito
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé
se caracteriza
pela
prática dolosa
de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do
CPC:

Art. 80.
Considera
-se
litigante
de
má-fé

aquele
que: I -
deduzir

pretensão

ou

defesa
contra
texto
expresso de lei
ou

fato

incontroverso
; II -
alterar
a
verdade
dos
fatos
; III - usar do
processo
para

conseguir

objetivo

ilegal
; IV -
opuser

resistência

injustificada

ao

andamento
do
processo
; V -
proceder
de modo
temerário

em

qualquer

incidente

ou

ato
do
processo
; VI -
provocar

incidente

manifestamente

infundado
; VII -
interpuser

recurso
com
intuito

mani
festamente

protelatório
.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...)
1.
Segundo a

reiterada jurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça, a

mera utilização

de recursos

previstos em

lei não
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o caráter

manifestamente infundado
do reclamo ou o dolo da parte
recorrente em

obstar o

normal trâmite
do processo, o qu
e não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos,
sem
efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julg
ado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

N
ota-se que o caso em apreço se enquadra n
a hipótese
previst
a
no inciso III do artigo 80 do CPC, pois a parte autora usou o processo para conseguir objetivo ilegal
, qual seja a maximização dos ganhos com condenações, mediante o fracionamento da demanda em aproximadamente 30 reclamações, todas decorrentes da mesma re
lação jurídica, em

descompasso com os princípios norteadores dos Juizados Especiais (celeridade e economia processual).

Por estas razões, é devida a incidência da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual restou fixada
em7%sobre o valor
atualizado
da causa
.

Portanto,
a sentença recorrida

não merece
nenhum
reparo.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
d
o recurso,
mas

nego-lhe provimento
, para manter
inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o
disposto no art. 98, §
§

2
º
e 3º
, do CPC, se for o caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023